Tribunal: TJDFT
Processo: 0748873-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERDIÇÃO. PESSOA IDOSA. DEFICIÊNCIAS. INCAPACIDADE DE EXPRIMIR SUA VONTADE. CURATELA. ASPECTOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. CURADOR. DESCENDENTE MAIS APTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DIREITO DE VISITA. LITIGIÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A efetiva demonstração da incapacidade para exprimir sua vontade (art. 1.767, I, do CC) justifica a submissão à curatela.
2. Consoante o art. 85 da Lei no 13.146/2015, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
3. A nomeação do curador deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado, podendo recair sobre o descendente que se mostrar mais apto. Inteligência dos artigos 755, I, § 1o, do CPC, e 1.775, § 1o, do Código Civil.
4. A Lei no 10.741/2003 assegurou à pessoa idosa, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à convivência familiar e comunitária, sendo obrigação do Estado e da sociedade garantir a efetivação de tal direito (artigos 3o, caput, e art. 10, §1o, V). Desse modo, deve-se propiciar o direito de visita dos filhos à pessoa curatelada.
5. A sentença que decretar a interdição fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (art. 755, I, do CPC), devendo o curador prestar contas anualmente, nos termos do art. 84, § 4o, da Lei 13.146/2015.
6. A litigância de má-fé pressupõe a configuração das condutas previstas no art. 80 do CPC, não caracterizadas na situação concreta.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.